Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CONTRADIÇÃO E CONFUSÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O requerido opôs embargos de declaração alegando a existência de contradição no acórdão que indeferiu o pedido de compensação dos créditos de que é credor nos autos do processo n. 0705722-04.2020.8.07.000 com o valor que deve restituir ao autor na presente ação, sob o argumento de que naqueles autos o Tribunal está admitindo a penhora do patrimônio da empresa P R IMBROISI, apesar do executado ser o proprietário. Acrescenta que havendo crédito nestes autos em favor da autora, está configurado o instituto da confusão, fato que permitiria a compensação dos créditos.
2. Não há a contradição alegada pelo embargante. Conforme devidamente esclarecido no acórdão “A compensação de crédito se dá entre duas pessoas que têm, ao mesmo tempo, a condição recíproca de credor e devedor. Não figurando o recorrido como devedor no processo 0705722-04.2020.8.07.000, não se opera a compensação pretendida. O reconhecimento da fraude à execução só produz efeito nos autos que foi proferido, não interferindo na personalidade jurídica dos envolvidos que, bem por isso, não se substituem reciprocamente em outras demandas.”
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.